Tribunal: TJSP
Processo: 1002593-65.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Inconformismo das rés. FRAUDE EM PLATAFORMA DE E-COMMERCE. Apelados que, na qualidade de comerciantes virtuais e que compõem o mesmo grupo econômico, tiveram o chip do celular substituído junto à empresa CLARO, sem autorização. Com isso, tiveram suas contas junto à plataforma virtual

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Inconformismo das rés. FRAUDE EM PLATAFORMA DE E-COMMERCE. Apelados que, na qualidade de comerciantes virtuais e que compõem o mesmo grupo econômico, tiveram o chip do celular substituído junto à empresa CLARO, sem autorização. Com isso, tiveram suas contas junto à plataforma virtual Mercado Livre invadida e utilizada por terceiros que realizaram operações ilegais e escusas, causando-lhes prejuízos decorrentes do esvaziamento de parcela de seus ativos custodiados junto à coapelante Mercado Pago. Procedência em primeiro grau para condená-las no pagamento de indenização por dano material e dano moral. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. falha de segurança nos serviços prestados pelas recorrentes. Adotada a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas de acordo com as afirmações trazidas na petição inicial. Precedentes desta E. Corte. OPERAÇÕES ATÍPICAS NÃO IDENTIFICADAS PELAS RECORRENTES. Foram realizadas, às custas dos apelados, transferências de valores e a realização de empréstimos, havendo um espaçamento cronológico entre uma e outra operação de alguns segundos apenas. Falha na prestação de serviços. Negligência, inclusive, na ausência de percepção da alteração de procedimento de acesso. Causa espécie assim, que as recorrentes queiram se eximir de suas responsabilidades se os seus respectivos sistemas não foram capazes de identificar e coibir operações que ao homem médio, se apresentam claramente fraudulentas. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. Constatação. Usurpação de número de telefone. Habilitação da linha do consumidor em outro chip, mediante requisição de terceiros. Operadora de telefonia não comprovou a exigência de documentos idôneos, deixando de tomar as medidas acautelatórias cabíveis. DANOS MATERIAIS. Quantum debeatur lastreado em prova documental regularmente produzida. DANOS MORAIS. Configuração. Alteração causou diversos transtornos ao apelado, que se viu obrigado a despender considerável tempo para tentar resolver a situação à qual não deu causa. Desvio produtivo verificado. Caráter ressarcitório e pedagógico. Indenização fixada em R$ 10.000,00, valor que se revela suficiente e proporcional ao fim que se destina. Indenização mantida, inclusive o momento de início para a incidência dos juros de mora. Sentença mantida. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Majoração. RECURSOS NÃO PROVIDOS.